Tribunal: STF
Processo: AI 530039
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA
   EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo desprovido.